Tribunal: TJDFT
Processo: 0702592-86.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. REJEIÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. REVISÃO DE FATURA DE CONSUMO DE ÁGUA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE COBRANÇA. SUBSTITUIÇÃO PELO VALOR MÉDIOD E CONSUMO. ADEQUAÇÃO DA COBRANÇA COMPROVADA POR PROVA TÉCNICA E DOCUMENTAÇÃO. MEDIÇÃO CORRETA. EXCESSO DE CONSUMO NÃO ESCLARECIDO. INVERSÃO DA PROVA. FATO INDETERMINADO E FALTA DE VEROSSIMILHANÇA. INVIABILIDADE.
1. Em razão do Princípio da Dialeticidade, e inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação, o que não se verifica na hipótese em apreço, onde os argumentos sustentados no apelo são adequados para se irresignar contra o julgado recorrido, possuído estrita relação com os fundamentos da sentença.
2. A CAESB, enquanto pessoa jurídica integrante da Administração Pública Indireta submete-se aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, eficiência, publicidade e moralidade, de forma que o administrador público deve pautar a conduta administrativa nos parâmetros legais e constitucionais, sem violar o direito dos administrados ou perpetrar condutas abusivas (art. 37, §6o, da Constituição Federal).
3. Assim as faturas emitidas pela referida sociedade de economia mista gozam de fé pública e presunção relativa de legitimidade e veracidade, e tiveram sua regularidade efetivamente comprovada por prova técnica e documental nos autos, o que impõe o desprovimento do apelo, pois improcedente a alegação de excesso de cobrança fundada em argumentação abstrata e desprovida de qualquer sustentação material.
4. Não é possível aferir dos autos, nem mesmo da argumentação fática sustentada pelo apelante, qual a razão do excesso de consumo corretamente apurado, de modo que, estando comprovado a adequação dos serviços prestados pela apelada, não há como ser imposta a esta a prova de fato indeterminado, mediante inversão do ônus da prova, já que manifesta a falta de verossimilhança dos pedidos deduzidos na inicial.
5. Recurso de apelação desprovido.